Tribunal: TJMT
Processo: 1049467-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049467-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUDNER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO - CPF: 003.967.621-82 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049467-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Glaudner Benedito Figueiredo de Pinho

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuição de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA ANTERIOR AO CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, bem como não há provas juntadas pelo réu que afaste a condição de miserabilidade do Autor, de modo que rejeito as preliminares.

2. O
reclamante alega que a reclamada suspendeu o fornecimento de energia no dia 07/12/2021, ainda que tenha efetuado o pagamento da fatura de energia em 06/12/2021. A requerida, por sua vez, em sede de defesa, informa que a suspensão do serviço do inadimplemento diante da faturas em atraso do mês de outubro/2021 que somente foi quitada em 06/12/2021.

3. No presente caso, restou incontroverso que o consumidor estava inadimplente com a fatura vencida em 26/10/2021, que somente foi quitada, em 06/12/2021, segunda-feira, devendo ser registrado a inexistência de qualquer feriado nacional na data de 07/12/2021, conforme quer fazer crer o Recorrente em suas razões recursais.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Pois bem. Em que pese a suspensão do fornecimento de energia efetivada na residência do autor, vê-se que a fatura com vencimento em 26/10/2021 somente foi adimplida no dia 06/12/2021, ou seja, com mais de 30 (trinta) dias de atraso, data em que ocorreu a suspensão no fornecimento do serviço. Logo, não há que se falar em culpa da fornecedora, uma vez que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Desse modo, tem-se que quitando sua dívida com atraso superior a 30 (trinta) dias, não cumpriu o consumidor com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão do fornecimento do serviço.”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, decreto a revelia da Reclamada e no mérito,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GLAUDNER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
apenas para
tornar definitiva
a liminar anteriormente concedida, sem a aplicação de multa. Indefiro os demais pedidos.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022